Tribunal: TCU
Processo: 017.560/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações e acesso a documentos de auditorias ou outros procedimentos fiscalizatórios instaurados envolvendo descontos indevidos em benefícios administrados pelo INSS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional para apresentação de informações e acesso a documentos de auditorias ou outros procedimentos fiscalizatórios instaurados envolvendo descontos indevidos em benefícios administrados pelo INSS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento do Congresso Nacional 7/2025, as informações e documentos mencionados pela unidade especializada, com a finalidade de atender ao Requerimento 884/2025-CPMI-INSS; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia da instrução, do Relatório, Voto e do Acórdão proferido pelo Tribunal; e 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.